Tribunal: TCU
Processo: 026.190/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10107/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.190/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Graziela Boeira Silveira (XXX.754.730-XX); Julia Maia Robaino Lopes (XXX.688.370-XX); Kelly Cristine Dutra da Silva (XXX.096.610-XX); Odete Ropcke (XXX.106.870-XX); Rita de Cassia Prestes Bidarte (XXX.478.010-XX); Rosane Siqueira Antunes (XXX.566.450-XX); Susana Porto Correa (XXX.245.190-XX); Ursula Maldaner (XXX.019.700-XX); Vanja Maria Correa da Silveira (XXX.712.520-XX); Viviane de Souza Mendes Lopes (XXX.766.490-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.